Tribunal: TJDFT
Processo: 0714350-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714350-82.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSÉ ROBERTO BORGES DE FREITAS AGRAVADA: MARIA DE LOURDES PEREIRA DA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Despejo c/c Cobrança proposta pela agravada contra o agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu à primeira os benefícios da gratuidade de justiça e deferiu o pedido liminar para determinar o despejo do agravante do imóvel descrito na petição inicial. O agravante sustenta que, por não ter sido paga a caução pela agravada, não restaram preenchidos os requisitos previstos legalmente para a concessão liminar do despejo. Impugna a gratuidade de justiça deferida à agravada. Alega que esta é pensionista e recebe mensalmente valor superior a 3 (três) salários mínimos. Defende ser ela capaz de arcar com as custas processuais. Relata ser locatário de imóvel de propriedade da agravada, no qual exerce atividade comercial (restaurante). Afirma, em relação ao contrato de aluguel firmado entre as partes, inexistir cláusula que afaste as regras gerais de interpretação dos contratos, tampouco cláusula que aloque os riscos para uma das partes. Alega que o negócio jurídico firmado com a agravada se tornou excessivamente oneroso em razão da pandemia do COVID-19. Tece comentários acerca dos efeitos causados pela referida pandemia à saúde pública e à economia. Afirma que o Governador do Distrito Federal, por meio do Decreto n. 40.539 de 19 de março de 2020, determinou o fechamento dos estabelecimentos de alimentação (como padarias e restaurantes) de 19 de março de 2020 a 5 de abril de 2020, inicialmente, e estendeu a medida até 31 de maio. Informa ter ficado de portas fechadas, de 19 de março a 25 de abril de 2020, sem fazer uma única venda. Alega que tal fato, para um pequeno comerciante, é como decretar falência, pois depende de cada hora de trabalho para levantar ativos e promover o pagamento de passivos. Relata obter renda para pagamento dos alugueis e prover sustento próprio e de sua família por meio da atividade comercial exercida no restaurante. Afirma que, no dia 26 de abril, diante de sérias necessidades financeiras, decidiu realizar a venda de marmitas para serem retiradas no local. Conclui que seus rendimentos foram drasticamente reduzidos. Argumenta que, com amparo na teoria da imprevisão, é possível a modulação das obrigações quando evento externo e imprevisível acomete a relação jurídica e a torna de difícil execução. Defende que o Poder Judiciário, em determinadas situações, pode intervir e relativizar o cumprimento de obrigações para equilibrar os prejuízos. Alega que a agravada, ao exigir o pagamento integral da obrigação na atual situação de calamidade pública, age abusivamente e objetiva que o ora agravante arque sozinho com os efeitos da pandemia. Informa que o Senado Federal aprovou o PL n. 1.179/2020, cujo art. 9° proíbe a concessão de liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo até 31 de dezembro de 2020. Em relação à proposta realizada pela agravada, noticiada na petição inicial, afirmou ser inviável, pois aufere menos de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos normais. Afirma não pretender utilizar gratuitamente o bem. Frisa que ocupa o local há mais de 2 (dois) anos e sempre honrou com o pagamento do aluguel. Acrescenta que as contas da CEB no valor de R$ 623,32 (seiscentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos) e da CAESB no valor de R$ 121,10 (cento e vinte e um reais e dez centavos) foram pagas pelo ora agravante, o que afirma demonstrar sua boa-fé. Formula proposta de pagar 30% (trinta por cento) do valor principal do aluguel (correspondente a R$ 570,00 - quinhentos e setenta reais) enquanto perdurarem os efeitos da pandemia e, conforme aumentem seus rendimentos, aumentaria proporcionalmente o valor do aluguel. Cita jurisprudência em favor das teses por ele defendidas. Afirma que a liminar concedia pelo Juízo de Primeiro Grau é contrária ao interesse público, ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito ao trabalho e à livre iniciativa, previstos na Constituição Federal. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, requer o provimento recursal. Preparo regular (ID 16454464). Esta Relatoria determinou a intimação do agravante para se manifestar sobre a existência de eventual supressão de instância em relação à impugnação à gratuidade de justiça, proposta de acordo, alegações e documentos que não foram apresentados nos autos do processo originário[1]. Em resposta[2], o agravante informou ter apresentado referidas alegações e documentos ao Juízo de Primeiro Grau, que concedeu prazo à agravada para se manifestar. Requereu, em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, a suspensão da análise recursal até 23/06/2020, data em que afirma que seu pedido de reconsideração será analisado. Brevemente relatado, decido. Inicialmente registro que o princípio da economia processual encontra óbice no princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual para cada decisão há que ser interposto o recurso cabível. Em que pesem as razões do agravante, não é possível a suspensão da análise do presente agravo de instrumento a fim de que o recorrente o aproveite para atacar eventual decisão futura a ser proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Esta deve ser, em regra, objeto de recurso próprio, razão por que o indeferimento do pedido de suspensão da análise recursal é medida que se impõe. Na decisão agravada, não houve análise das alegações do agravante relativas à impugnação da gratuidade de justiça, onerosidade excessiva decorrente da pandemia de coronavírus e contraproposta de acordo. Acrescento, em relação à impugnação à gratuidade de justiça, que esta deve ser apresentada na forma estabelecida no art. 100, do Código de Processo Civil. A análise das supramencionadas matérias não se revela adequada, de forma inédita, por este Segundo Grau. Deduzidas as questões perante o Juízo originário, após serem analisadas, será possível o acesso aos meios recursais cabíveis, o que se revelaria fragilizado na hipótese de decisão a respeito neste momento, por este Tribunal, com inequívoca supressão de instância. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO ALTERNATIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADES. COMPROVAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. As questões não submetidas à apreciação do magistrado de origem não podem ser analisadas pela Instância Revisora, sob pena de flagrante supressão de instância. A impugnação à gratuidade de justiça concedida deve ser feita nos autos de origem, na forma estabelecida no artigo 100, do Código de Processo Civil. Para a concessão de tutela provisória de urgência devem estar evidentes os requisitos da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos dispostos no artigo 300, do Código de Processo Civil. O artigo 1.699, do Código Civil, estabelece que, fixados os alimentos, se sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao Juiz, conforme as circunstâncias, a exoneração, redução ou majoração do encargo. Inexistindo comprovação suficiente que indique a probabilidade do direito à redução dos alimentos devidos pelo recorrente, a tutela de urgência deve ser indeferida. (Acórdão 1228191, 07112748420198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Suscito, de ofício, preliminar de inovação recursal e não conheço o presente agravo de instrumento quanto à impugnação à gratuidade de justiça, bem como quanto às alegações concernentes à onerosidade excessiva decorrente da epidemia de coronavírus e à contraproposta de acordo. O agravante formula pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Sustenta que, por não ter sido paga a caução pela agravada, não restariam preenchidos os requisitos previstos legalmente para a concessão liminar do despejo. Os recursos não impedem, em regra, a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, o agravante não preenche o requisito da probabilidade de provimento recursal, necessário à concessão do efeito suspensivo requerido. O art. 59, §1o, IX[3], da Lei n. 8.245/1991, dispõe que nas ações de despejo que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, será concedida liminar para desocupação desde que prestada caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel. A finalidade da caução na ação de despejo é “garantir a segurança ao Juízo no momento da concessão da liminar e, ao locatário, um patamar mínimo reparatório, caso suas razões sejam consideradas procedentes” (Acórdão 1194924, 07053266420198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Inexiste imposição legal para que a caução em comento - no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel - seja efetuada em dinheiro. Este Tribunal tem inúmeros precedentes segundo os quais é possível o caucionamento com o crédito correspondente aos alugueis e encargos não pagos, em atenção ao princípio da razoabilidade e com o objetivo de conferir coerência à aplicação da norma e efetividade ao processo. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. PRÓPRIA DÍVIDA. VALIDADE. PRINCÍPIOS DA ORDEM ECONÔMICA. AUTONOMIA DE VONTADE. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. JUÍZO DE PONDERAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DA TRANSAÇÃO CELEBRADA. INADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESPEJO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O oferecimento do valor de três prestações dos alugueres devidos, pelo locador, pode ser admitido como caução para possibilitar o deferimento liminar de desocupação de imóvel alugado, com suporte no art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/1991. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1080131, 07136830420178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 16/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. PRÓPRIA DÍVIDA. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. DEFERIMENTO. GARANTIA DE CAUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Diante das peculiaridades do caso concreto, sobretudo ante (2.1) o caucionamento, por parte do locador, em valor superior ao que está sendo pleiteado na ação de despejo com cobrança de alugueres, (2.2) inexistência, em tese, de contradita, por parte do Agravante, em relação ao valor pleiteado, é possível a prestação de caução pelo valor dos alugueres em atraso, satisfazendo a exigência legal para obtenção do decreto de despejo. 3. Liminar revogada. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida na íntegra. Sem fixação de honorários. (Acórdão 1208834, 07097427520198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Verificado o inadimplemento, ofertada caução pela agravada no valor dos alugueres em atraso e por estar o contrato destituído de garantia, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, irregularidade quanto ao deferimento da medida prevista no art. 59, §1o, IX, da Lei 8.245/1991, a fim de determinar a desocupação do imóvel, em observância à lei de regência. Em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, concluo que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de junho de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1 [1] ID 16526455. [2] ID 16648269. [3] Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.